Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-04.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004026-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELY CAROLINA LACERDA PINHEIRO - CPF: 009.491.191-64 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração n°
1004026-04.2024.8.11.0001.

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
BANCO BMG S.A.

Embargada:
GISELY CAROLINA LACERDA PINHEIRO.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/09/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS - JULGAMENTO ANULADO – RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS APRESENTADOS NA DEFESA – DESCONTOS LEGÍTIMOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Se há no acórdão o vício apontado, acolhe-se os embargos de declaração.

2-

A recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que verificou no extrato do INSS uma cobrança de empréstimo com cartão de crédito consignado com margem consignável, cuja legitimidade desconhece.

3-

Contudo, ao contrário do que alega a reclamante, verifica-se através dos documentos anexos na contestação, especialmente, o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, comprovando a contratação do serviço e a legitimidade da cobrança.

4-

Portanto, não há qualquer prova nos autos de vício do negócio jurídico, porquanto, resta patente que a autora foi cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

5-

Destarte, comprovada a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela requerente, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, e que a autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, portanto, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.

6-

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, indenização por dano material, tampouco, dano moral.

7-

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO INVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO, EXTRATOS E AUDIO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Se restou comprovada a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, bem como provas de que foi creditada a quantia em conta bancária de sua titularidade, não tendo adimplido com suas obrigações, não é ilegal a negativação do seu nome, inexistindo o dever de indenizar.” (N.U 1000448-57.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO COM DESCRIÇÃO CLARA DA MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. 2. A empresa recorrente não cometeu ilícito, vez que há prova da adesão ao cartão de crédito consignado com cláusula autorizadora de cobrança objeto da lide. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 10173352120228110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023).

8-

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9-

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10-

Embargos acolhidos.

11-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12-

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

13-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024